Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600104-18.2020.6.16.0056
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): VITOR ROBERTO SILVA
Órgão julgador: VITOR ROBERTO SILVA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-04

Inteiro teor:
09/11/2020
Número: 0600104-18.2020.6.16.0056

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Vitor Roberto Silva
Última distribuição : 26/10/2020
Processo referência: 0600104-18.2020.6.16.0056
Assuntos: Condição de Elegibilidade - Filiação Partidária, Registro de Candidatura - RRC -
Candidato, Cargo - Vereador, Eleições - Eleição Proporcional
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura - RRC n° 0600104-
18.2020.6.16.0056 (DRAP n.º 0600036-68.2020.6.16.0056) que, com fundamento no artigo 14, § 3º, V
da Constituição Federal, e artigo 9º da Lei nº 9.504/97, indeferiu o pedido de registro de candidatura
de Aparecida de Jesus Sigolo, por ausência de condição de elegibilidade, correspondente à
necessária filiação partidária da requerente ao Democratas, partido político a que pretende
concorrer nas eleições municipais de 2020. (Indeferimento do Registro de Candidatura de
Aparecida de Jesus Sigolo, ao cargo de Vereador, com o número 25020, pelo partido Democratas,
no Município de Carlópolis, vez que o Cartório, na informação sobre a instrução do processo (id.
14619910) e certidão (id. 14817671), noticiou que a requerente, de acordo com assentamentos da
Justiça Eleitoral, não se encontra filiada à partido político, tendo o Ministério Público Eleitoral, a
seu turno e enquanto fiscal da ordem jurídica, manifestou-se pelo indeferimento da candidatura da
requerente, vez não se verificar por esta o cumprimento do requisito de elegibilidade previsto no
art. 14, § 3º, V da Constituição Federal, qual seja, a filiação partidária). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
APARECIDA DE JESUS SIGOLO (RECORRENTE)
ALTHAIR PINHEIRO JUNIOR (ADVOGADO)
RICARDO JOSE PIRES (ADVOGADO)
JUÍZO DA 056ª ZONA ELEITORAL DE CARLÓPOLIS PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
17270
316
05/11/2020 18:11 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 56.765
RECURSO ELEITORAL 0600104-18.2020.6.16.0056 – Carlópolis – PARANÁ

Relator: VITOR ROBERTO SILVA
RECORRENTE: APARECIDA DE JESUS SIGOLO
- OAB/PR0034427
ADVOGADO: ALTHAIR PINHEIRO JUNIOR
- OAB/PR0076494
ADVOGADO: RICARDO JOSE PIRES
RECORRIDO: JUÍZO DA 056ª ZONA ELEITORAL DE CARLÓPOLIS PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA: RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. REGISTRO DE CANDIDATURA.
FILIAÇÃO PARTIDÁRIA NÃO COMPROVADA. LISTA INTERNA DO PARTIDO. PROVA
UNILATERALMENTE PRODUZIDA. RECURSO DESPROVIDO.
A filiação partidária é condição de elegibilidade e para viabilizar a candidatura a disputa
1.
eleitoral há de ser formalizada até seis meses antes da eleição (art. 9º da Lei nº 9.504/97).
2. Lista interna do partido, por se tratar de prova unilateralmente produzida pelos
interessados, não é apta a comprovar a filiação partidária da recorrente. Inteligência da
Súmula 20 do TSE.
3. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
A unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no merito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 04/11/2020
VITOR ROBERTO SILVA
RELATOR(A)

Num. 17270316 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 05/11/2020 18:11:24
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110515432847000000016685592
Número do documento: 20110515432847000000016685592

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por APARECIDA DE JESUS SIGOLO em face da
sentença proferida pelo Juízo da 056ª Zona Eleitoral de Carlópolis (ID 13870516), pela qual foi INDEFERIDO
o Requerimento de Registro de Candidatura (RRC) da recorrente por ausência de condição de elegibilidade,
consistente na ausência de filiação partidária (ID 13870516).
Em suas razões recursais (ID 13870916), a recorrente sustenta que:
a) é filiada ao Partido DEMOCRATAS – DEM, fazendo prova com a juntada aos autos de
relação de filiados listagem extraída do site do Tribunal Superior Eleitoral;
b) a listagem apresentada foi extraída diretamente da base de dados do Tribunal Superior
Eleitoral, sendo documento dotado de fé pública;
c) a Resolução TSE n. 23.609/19 em seu art. 28 admite que afiliação partidária seja
comprovada por outros elementos de convicção, sendo que a recorrente, valendo-se de tal regra, apresentou
extraída diretamente do site do TSE.”
as listas de filiados do DEM
d) Não se pode afirmar que as listas apresentadas pela candidata para comprovar sua filiação
partidária sejam documentos produzidos unilateralmente, “já que o TSE registrou a existência da recorrente
na relação de filiados desde 1999, sendo que a partir de tal registro, tal documento não pode mais ser
”,
compreendido ou classificado como unilateral
e) Apenas para fins de argumentação, aduz que, caso o partido por ato unilateral seu tivesse
excluído a filiação da recorrente, deveria tê-la notificado, contudo a recorrente não recebeu qualquer
notificação, o que comprova que continua filiada ao DEM.
f) A recorrente nunca solicitou sua desfiliação do DEM.
Ao final requer o conhecimento e provimento do recurso para ter seu Requerimento de
Registros de Candidatura deferido.
Instado a apresentar contrarrazões o Ministério Público requereu seja negado provimento ao
recurso interposto por Aparecida de Jesus Sigolo, em razão da ausência de condição de elegibilidade, ante a
não comprovação da existência de filiação partidária, nos termos do art. 14, § 3º da Constituição Federal (ID
13871216)
Nesta instância a Procuradoria Regional Eleitoral manifesta-se pelo conhecimento e
desprovimento do recurso. (ID 15403616).

VOTO

Num. 17270316 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 05/11/2020 18:11:24
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110515432847000000016685592
Número do documento: 20110515432847000000016685592

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, o recurso deve ser
conhecido.
Inconformada com a decisão que indeferiu seu Requerimento de Registro de Candidatura, a
pretensa candidata interpôs o presente recurso requerendo liminarmente efeito suspensivo e ao final o seu
provimento para ter deferido seu registro de candidatura.
Com fundamento no art. 16-A da Lei das Eleições e art. 51 da Resolução TSE nº 23.609/19,
que permitem aos candidatos que estejam com o registro de candidatura
a realização de atos de
sub judice
campanha eleitoral, inclusive a participação no programa eleitoral gratuito de rádio e televisão, indeferi o
pedido liminar de atribuição de efeito suspensivo (ID 14544216).
No mérito, o recurso não merece provimento.
A filiação partidária é condição de elegibilidade prevista no art. 14, § 3º, V, da Constituição
Federal. E para que seja possível a candidatura, deve estar formalizada no mínimo seis meses antes do
pleito, conforme previsto pelo art. 9º da Lei das Eleições.
No caso, a recorrente não constou na lista do partido prazo de seis meses antes do pleito.
E para demonstrar o inverso, a recorrente juntou cópia de três listagens extraídas do sistema
FILIA, emitidas em 03.04.2020, 02.09.2020 e 13.10.2020, sendo que na primeira delas consta o seu nome
(ID’s 13870066 ,13870166, e 13870216).
Acontece que os documentos apresentados pela recorrente correspondem à lista interna do
, ou seja, tratam-se da listagem de filiados incluída pelo partido no sistema, antes da validação pela
partido
Justiça Eleitoral, e que, portanto, foi produzida unilateralmente pelo partido.
Verifica-se, ainda, que a filiação da recorrente ao DEM datada de 1999 foi excluída pelo
próprio sistema por rezoneamento, consoante registro no sistema FILIA.
Para que se aperfeiçoe a filiação partidária é necessário que, após manifestação do
interessado e observado o atendimento das regras estatutárias do partido (art. 17 da Lei 9096/ 95), sejam os
dados encaminhados à Justiça Eleitoral, conforme preceitua o art. 19 da Lei dos Partidos Políticos,
:
in verbis
Art. 19. Deferido internamente o pedido de filiação, o partido político, por seus
órgãos de direção municipais, regionais ou nacional, deverá inserir os dados do
filiado no sistema eletrônico da Justiça Eleitoral, que automaticamente enviará aos
juízes eleitorais, para arquivamento, publicação e cumprimento dos prazos de
filiação partidária para efeito de candidatura a cargos eletivos, a relação dos
nomes de todos os seus filiados, da qual constará a data de filiação, o número dos
títulos eleitorais e das seções em que estão inscritos.
Conquanto a remessa das listas de filiação à Justiça Eleitoral constitua dever legal atribuído
aos partidos políticos, fato é que compete aos filiados, em especial os interessados em disputar cargos
eletivos, manter vigilância quanto ao efetivo cumprimento, nos precisos termos do § 2º do citado art. 19 :
§ 2º Os prejudicados por desídia ou má-fé poderão requerer, diretamente à Justiça
Eleitoral, a observância do que prescreve o
deste artigo.
caput

Num. 17270316 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 05/11/2020 18:11:24
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110515432847000000016685592
Número do documento: 20110515432847000000016685592

A matéria em apreço foi regulamentada na Res. TSE 23.596/2019, que, em seu artigo 11º, §
2º, prevê a possibilidade de o filiado prejudicado requerer ao Juiz Eleitoral, em prazo não superior a dez dias,
a inclusão de seu nome na relação de filiados, que será processada em procedimento próprio nos meses de
junho e dezembro.
Contudo, não se tem nos autos notícia de que a recorrente tenha solicitado sua inclusão em
lista especial.
Porém, é importante ressaltar que, passado o período para inclusão em lista especial, ao
filiado ainda é facultado comprovar sua filiação tempestiva nos autos de registro de candidatura, devendo,
para tanto, apresentar documentos que demonstrem sua condição, ônus do qual não se desincumbiu o
recorrente no caso em apreço.
E, no caso dos autos, para comprovar sua filiação ao DEM, a recorrente limitou-se a juntar as
listagens internas do partido, extraídas a partir do módulo alimentado pelo partido, o qual tem permissão
para proceder a alteração das listagens até seu encaminhamento à Justiça Eleitoral.
Todavia, a prova apresentada corresponde, na verdade, à mesma listagem extraída em três
datas diferentes. Não bastasse isso, as listas internas dos partidos são documentos produzidos
unilateralmente pela agremiação, e portanto, não se prestam para os fins pretendidos, na forma da Súmula
20 do TSE:
Súmula-TSE nº 20. A prova de filiação partidária daquele cujo nome não constou da
lista de filiados de que trata o art. 19 da Lei nº 9.096/95, pode ser realizada por outros
, salvo quando se tratar de documentos produzidos
elementos de convicção
unilateralmente, destituídos de fé-pública (destaquei).
Assim, inexistindo qualquer elemento a comprovar a filiação da recorrente ao DEM, tem-se
que não preenche a condição de elegibilidade prevista no art. 14, § 3º, V, da Constituição Federal,
DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso.

Des. VITOR ROBERTO SILVA - RELATOR

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL Nº 0600104-18.2020.6.16.0056 - Carlópolis - PARANÁ - RELATOR: DES.
VITOR ROBERTO SILVA - RECORRENTE: APARECIDA DE JESUS SIGOLO - Advogados do(a)
RECORRENTE: ALTHAIR PINHEIRO JUNIOR - PR0034427, RICARDO JOSE PIRES - PR0076494 -
RECORRIDO: JUÍZO DA 056ª ZONA ELEITORAL DE CARLÓPOLIS PR - Advogado do(a)
RECORRIDO:
Num. 17270316 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 05/11/2020 18:11:24
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110515432847000000016685592
Número do documento: 20110515432847000000016685592

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis,
Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando
Quadros da Silva e Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral Eloisa
Helena Machado.
SESSÃO DE 04.11.2020.
Num. 17270316 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 05/11/2020 18:11:24
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110515432847000000016685592
Número do documento: 20110515432847000000016685592